Tribunal: TJMT
Processo: 1027164-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027164-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 721.952.661-04 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1027164-62.2022.8.11.0003 – PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDOS: LUCIANE FERREIRA DE SOUZA.

BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – REITERADAS LIGAÇÕES FEITAS AO TELEFONE CELULAR – COBRANÇA INDEVIDA POR MEIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIRO – ENVIO DE MENSAGENS – INÚMERAS LIGAÇÕES – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou as partes BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A e BANCO ITAUCARD S/A se abster de ligações de cobrança a linha telefônica (66) 99920-6215, e condenou as mesmas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
em virtude de inúmeras cobranças indevidas mediante

SMS e ligações telefônicas.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de ato ilícito e prova do alegado danos morais.

2.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresenta suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese apresentada pela parte recorrente, uma vez que ficou evidenciado nos autos, as insistentes cobranças, mediante SMS e ligações no celular da parte recorrente, uma vez que a parte recorrente não nega que tenha realizado tais cobranças.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023